Tribunal: STF
Processo: ARE 1485502
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. BASE DE CÁLCULO DO FUNDEB. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. EXCLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. ESTADO FEDERADO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB. 



    É indevida a pretensão de que se exclua da base de cálculo da contribuição ao PASEP, devida pelo Estado federado, os valores por ele legalmente destinados ao FUNDEB.” (e-doc. 158, p. 2). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 172).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 93, inc. IX e 150, inc. I, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que o “acórdão [recorrido] é nulo, por ausência de fundamentação. A decisão foi proferida sem a observância do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e artigo 489, par. 1º inciso II do Código de Processo Civil de 2015” (e-doc. 182, p. 5).



    3.2. Sustenta que “o julgado recorrido não enfrentou os fundamentos exaustivamente defendidos pelo recorrente, acerca da base de cálculo do PASEP, confirmando que a União ao insistir em proceder lançamentos fiscais como o questionado nestes autos, por incluir os valores repassados pelo Estado de Santa Catarina ao FUNDEF na base de cálculo da contribuição do PASEP, viola o princípio da legalidade estrita, pois a própria lei instituidora do tributo os exclui, o que acarreta a inexistência de relação jurídica questionada pelo autor, ora Recorrente” (e-doc. 182, p. 7).



    3.3. Pondera que, “nos termos do art. 2º, inciso III da Lei 9.715/98, integra a base de cálculo da contribuição ao PASEP: (...)” (e-doc. 182, p. 9).



    3.4. Aduz que “o Estado juntou aos autos íntegra da Solução de Consulta nº 278, de 01 de junho de 2017 a qual trata, entre outros aspectos, da situação ora controvertida relativa à contribuição do Estado ao PASEP, mais especificamente sobre a exclusão ou não de sua base de cálculo, das parcelas destinadas ao FUNDEF (atualmente FUNDEB)”, e que, “da aludida Solução de Consulta nº 278/2017 extraem-se os seguintes trechos para facilitar a compreensão da pertinência da interpretação atual da Receita Federal do Brasil com a matéria versada nestes autos: (...)” (e-doc. 182, p. 10-11).



    3.5. Pede “seja dado integral provimento ao presente recurso, nos termos da argumentação desenvolvida, com a consequente inversão do ônus de sucumbência” (e-doc. 182, p. 12).



    4. Em contrarrazões, a recorrida argumenta que “o recurso extraordinário foi aviado desprovido de fundamentação suficiente, apta e efetivamente demonstrar a repercussão geral da matéria nele ventilada, a União postula o não conhecimento do apelo extremo” (e-doc. 189, p. 6).



    4.1. Sustenta a incidência dos enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e a ausência de ofensa constitucional direta e pede “o acolhimento das preliminares suscitadas, que conduzem ao não conhecimento do recurso extraordinário. Outrossim, ante a eventualidade de serem superados os lindes do conhecimento recursal, a União postula o não provimento do apelo extremo, com a manutenção do acórdão regional, na íntegra” (e-doc. 189, p. 20).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela insuficiência de argumentos acerca da existência da preliminar de repercussão geral:



    “(...) A inconformidade não merece trânsito, na medida em que a recorrente deixou de observar um dos requisitos formais do recurso.



    Com efeito, nas razões de sua insurgência deixou a parte de tratar, detalhada e motivadamente, das questões relacionadas à repercussão geral da controvérsia estabelecida nesta causa, o que dá ensejo ao não conhecimento do recurso (...)



    Desde logo cabe esclarecer, outrossim, que não se está examinando o mérito de uma eventual repercussão da matéria tratada na demanda - atribuição exclusiva da Corte Superior -, mas é fato que a recorrente deveria, ao menos, indicar as razões que demonstram a existência das questões inerentes àquele requisito,” (e-doc. 194).



    6. O agravante argumenta que “o requisito da repercussão geral, vênia concessa, encontra-se atendido, extraindo-se dos autos da relevância da matéria quer sob os aspectos jurídico, político, social e econômico” (e-doc. 202).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que, tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    8.1. Da leitura dos acórdãos constantes no e-doc. 158 e 172, tem-se que ambas as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    9. Registre-se, ainda, que, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    9.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “I - DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATERIA: 



    O presente Recurso é interposto com espeque no artigo 102, inciso III, letra ‘a’, da CF/88, porquanto o v. acórdão atacado viola de modo direto e frontal o artigo artigo 93, IX, artigo 150, inciso I ambos da Constituição Federal, conforme será demonstrado. 



    O pressuposto do prequestionamento encontra-se plenamente atendido, decorrendo do próprio acórdão recorrido a violação a literal dispositivo da Constituição Federal. 



    Por sua vez, o pressuposto da repercussão geral de igual forma, encontra-se atendido, extraindo-se dos autos da relevância da matéria quer sob os aspectos jurídico, político, social e econômico.



    Com efeito.



    A repercussão da matéria sob os aspectos político e jurídico e patente, porquanto a prevalecer a tese esposada no v. acórdão recorrido outros contribuintes também pleitearão o aqui deduzido Sob o aspecto social, de igual forma, ostenta-se presente, posto que econômico, a prevalecer a tese da recorrida, recursos advindos de impostos deixarão de ingressar nos cofres públicos, acarretando prejuízos na implementação de políticas sociais governamentais.” (e-doc. 182, p. 2-3).



    9.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    10. Ademais, ainda que fosse possível ultrapassar a fase de conhecimento do presente agravo, que não é o caso, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos; da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis, Leis nº 9.715, de 1998; nº 9.424, de 1996; e nº 4.320, de 1964; e Consulta nº 278 (COSIT). Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Todas as questões trazidas a exame do tribunal, seja pela apelação do Estado de Santa Catarina, seja por força da remessa necessária, foram adequadamente solucionadas pelo juiz federal Alcides Vettorazzi, em sua sentença, pelo que lhe adoto os fundamentos - adiante transcritos - como razão de decidir:



    ‘Quer o Estado barriga-verde que (a) as transferências financeiras que faz ao FUNDEF se enquadrem como dedução legalmente prevista da base de cálculo da contribuição ao PASEP (arts. 2º, III, e 7º da Lei 9.715/98) e, (b) seja declarado direito de os valores do FUNDEF que retornam ao Estado catarinense, (13% em média), sejam abatidos da base de cálculo de suas contribuições ao PASEP. (...)



    Na esteira, adveio a Lei 9.424, de 1996, que, dentre outras providências, instituiu um fundo contábil para consecução dos objetivos traçados pelo art. 60 do ADCT-CF/88. (...)



    Para custeio do Fundo, no que se refere à fonte PASEP, foi editada a Lei 9.715, de 1998: (...)



    O fundo contábil FUNCEF é constituído pela destinação, pelo Estado barriga-verde, de 15% das receitas especificadas no art. 1°, § 1°, da Lei 9.424/96. 



    Já a contribuição ao PASEP, pelo estado catarinense, se dá pela incidência da alíquota de um por cento sobre o ‘valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas’ (L. 9715: art. 2°, III). Entendendo que a destinação configura repasse a entidade pública, circunstância prevista em lei como hipótese de exclusão da base de cálculo para apuração da contribuição devida ao PASEP, pretende o Estado-autor deduzir da base de cálculo do PASEP o montante equivalente aos 15% que destina ao FUNDEF, o que encontraria, a seu sentir, guarida no art. 7° da Lei 9.715 porque estaria efetuando transferência a outra entidade pública. Confira-se o art. 7° precitado: (...)



    Segundo os arts. 71 e 72 da Lei 4.320/64 que trata de normas gerais de direito financeiro: (...)



    Como se vê, fundo público busca atingir objetivo específico que justifique a sua realização, i. é., exige receitas especificadas na lei e dotação orçamentária ou créditos especiais. 



    Embora haja discussões a respeito, me filio à corrente doutrinária que mostra que os fundos públicos não são considerados nem fundações tampouco corporações e, dessa forma, não configuram pessoa jurídica. Por sua natureza, fundos públicos não praticam nenhuma espécie de ato jurídico pois eles não são titulares de direitos tampouco sujeitos de obrigações, e, por isso mesmo, são incapazes de serem sujeitos ativos ou passivos em uma relação processual. No caso do FUNDEF os arts. 4°, 5° e 6° da Lei 9.424 deixam claro que a instrumentalidade do aludido fundo se dá através da pessoa jurídica da esfera de poder a que o fundo esteja vinculado (no caso Estado de SC) e mediante simples dotação orçamentária ou abertura de créditos orçamentários especiais figuras essas longe de traduzirem transferências intergovernamentais. 



    Destarte, as destinações, de quinze por cento das receitas, manejadas pelo Estado de Santa Catarina, em favor do fundo FUNDEF, não caracterizam ‘transferências efetuadas a outras entidades públicas’ como defende a parte autora. Nesse sentido em relação ao FUNDEB, mas aplicável analogicamente ao antecessor FUNDEF:



    (...)



    Analisando a Solução de Consulta n° 278 - COSIT, entranhada no Ev51, nela não vislumbrei manifestação do Fisco que pudesse alterar o raciocínio acima expendido. (...)’



    De fato, não prosperam os argumentos da apelação, uma vez que da base de cálculo da contribuição ao PASEP é determinada pela lei, somente podendo dela ser excluídas as verbas cuja exclusão a própria lei determina, o que não é o caso dos valores destinados ao FUNDEB.” (e-doc. 158, p. 8-14; grifos nossos).



    11. Entendo que somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, Leis nº 9.715, de 1998; nº 9.424, de 1996; e nº 4.320, de 1964; e Consulta nº 278 (COSIT), seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES REPASSADOS PELO FUNDEB. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.“



     (RE nº 1.427.433-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (RE nº 1.194.433-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/03/2020, p. 24/03/2020; grifos nossos).



    11.1. No mesmo sentido, vejam-se as decisões em que se discutiu a exclusão das contribuições para o Pasep da base de cálculo do Fundeb: RE nº 1.422.006/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/10/2023, p. 23/10/2023; e RE nº 1.260.448/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/02/2021, p. 02/03/2021.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator